Tribunal: TCU
Processo: 025.846/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Júlio Emilio Lossio de Macedo em face do Acórdão 2/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Emílio Lossio de Macedo em face do Acórdão 2/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/92 e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, dar-lhes provimento de sorte a atribuir efeitos infringentes, e tornar insubsistente o Acórdão 2/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c com os arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da IN-TCU 71/2012; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao representante legal do embargante e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania.